Tribunal: TJSP
Processo: 1500521-04.2019.8.26.0583
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Mauricio Henrique Guimarães Pereira
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000342915
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500521-04.2019.8.26.0583, da Comarca de Regente Feijó, em que é apelante
DIORGENES SCORPIONI DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GERALDO WOHLERS
(Presidente sem voto), DAMIÃO COGAN E TRISTÃO RIBEIRO.
São Paulo, 14 de maio de 2020.
MAURICIO HENRIQUE GUIMARÃES PEREIRA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500521-04.2019.8.26.0583 -Voto no 9843
2
VOTO no 9843
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500521-04.2019.8.26.0583
COMARCA: Regente Feijó
VARA DE ORIGEM: Vara Única
JUIZ(a) PROLATOR(a) DA SENTENÇA: Marcel Pangoni Guerra
APELANTE: Diórgenes Scorpioni da Silva
APELADO: Ministério Público
Vistos.
Trata-se de apelação criminal, interposta por Diórgenes
Scorpioni da Silva, contra a r. sentença de fls. 223/235 (publicada em cartório
aos 23 de outubro de 2019 fl. 236), cujo relatório se adota, que o condenou
como incurso nas penas do artigo 155, §1o e §4o, inciso I e do artigo 331, na
forma do artigo 69, todos do Código Penal, a 4 (quatro) anos, 01 (um) mês e
23 (vinte e três) dias de reclusão, no regime inicial fechado, a 09 (nove) meses
e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicial semiaberto e a 18 (dezoito) dias-
multa, no mínimo legal.
Inconformado, apela o réu em busca, tão somente, do
afastamento da qualificadora referente ao rompimento de obstáculo (fls.
255/258).
Contra-arrazoado o recurso (fls. 261/264), o parecer da douta
Procuradoria de Justiça é pelo improvimento (fls. 291/297).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500521-04.2019.8.26.0583 -Voto no 9843
3
É o relatório.
Consta dos autos que, no dia 14 de junho de 2019, no local e
horário indicados na denúncia, durante o repouso noturno, Díórgenes
Scorpioni da Silva subtraiu, para si, mediante rompimento de obstáculo,
coisa alheia móvel, consistente em R$ 210,00 (duzentos e dez reais) em
espécie, pertencente ao estabelecimento comercial 4 Patas Pet Shop,
representado por Bianca Silveira Liboni.
Consta ainda que, na mesma data, no período da madrugada, na
delegacia de polícia, o apelante desacatou policiais militares, durante o
exercício de suas funções, chamando-lhes de “policiais de merda, policiais de
bosta”.
O recurso não merece provimento.
Inegavelmente, a prova dos autos permitiu a decisão
condenatória, tanto assim que a defesa sequer se insurgiu a respeito.
Inconteste a materialidade do delito de furto, comprovada pelo
laudo de constatação de danos no local, bem como pelo laudo de degravação
de imagens de câmeras de segurança (fls. 85/89 e fls. 90/103).
Inconteste, também, a existência do crime de desacato, ante toda
a prova oral colhida.
Quanto à autoria dos crimes de furto e desacato, a prova dos
autos faz concluir pela culpabilidade do apelante.
Nesse passo, a confissão judicial do apelante quanto ao crime de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500521-04.2019.8.26.0583 -Voto no 9843
4
furto está em sintonia com as declarações da representante da vítima deste
crime, bem como com os depoimentos dos policiais militares que lograram
encontrar Diórgenes logo após a prática do crime de furto. Em relação ao
crime de desacato, ainda que o apelante tenha negado seu cometimento, a
prova testemunhal é robusta no sentido de incriminá-lo, de modo que a
condenação em relação a ambos os delitos era o desfecho natural da causa.
A causa de aumento relativa ao repouso noturno foi bem
reconhecida na espécie, porquanto incontroversamente praticado o delito
durante o período da noite.
A qualificadora relativa ao rompimento de obstáculo foi bem
reconhecida na espécie, conforme demonstrado pelo laudo de constatação de
danos, que apontou que “o acesso deu-se aparentemente por deslocamento
da porta de vidro que guarnecia o local” (fl. 87). Também o laudo de
degravação de imagens das câmeras de segurança mostra, em uma das
imagens, a seguinte legenda: “Detalhe para os instantes em que o indivíduo
força a porta de entrada do estabelecimento, movimentando-a para os lados,
até que suas duas folhas se abrem e o mesmo adentra o local” (fl. 95).
Nessa conformidade, enfim, por suficiente a prova dos autos,
mantém-se a solução condenatória.
No que concerne à dosimetria da pena pelo crime de furto, nada a
acrescentar.
No primeiro momento a pena foi adequadamente fixada em 1/6
(um sexto) acima do mínimo legal, devido aos “maus antecedentes, em razão
do Processo no 0003130-16.2012.8.26.0248, à fl. 47”, sendo reconhecida, no
segundo momento, a dupla específica do apelante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500521-04.2019.8.26.0583 -Voto no 9843
5
Com efeito, a certidão de fls. 47/51, aliada aos informes
constantes na extensa folha de antecedentes de fls. 36/46, indica que o
apelante ostenta três condenações definitivas, todas por furtos qualificados por
rompimento de obstáculo.
Deste modo, houve com inteiro acerto o juízo a quo ao utilizar
uma das condenações transitadas em julgado para fixar a pena-base do
apelante acima do mínimo legal, sopesando as outras duas, no momento
seguinte, como reincidência.
Consigna-se, nesse passo, que inexiste qualquer “bis in idem”,
pois as referidas condenações, já transitadas em julgado, que ensejaram o
reconhecimento do mau antecedente e a reincidência, referem-se a fatos
distintos.
Assim, a circunstância judicial negativa acima apontada justificou
a fixação da pena-base em 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal.
No segundo momento, a agravante da reincidência deixou de ser
compensada com a atenuante da confissão espontânea, ante as duas
condenações definitivas do apelante pelo mesmo tipo de delito, sendo a pena
aumentada, neste momento, no patamar de 1/3 (um terço).
Importa
consignar,
nesse
ponto,
a
preponderância
da
circunstância da reincidência sobre a circunstância da confissão espontânea,
nos termos do artigo 67 do Código Penal, de modo que não há falar em
compensação entre ambas.
Cumpre destacar o entendimento do Supremo Tribunal Federal
sobre o tema:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500521-04.2019.8.26.0583 -Voto no 9843
6
“(...) Nos termos do artigo 67 do Código Penal, no concurso de
atenuantes e agravantes, a pena deve aproximar-se do limite
indicado pelas circunstâncias preponderantes. No caso sob
exame, a agravante da reincidência prepondera sobre a
atenuante da confissão espontânea, razão pela qual é inviável
a compensação pleiteada. Precedentes. Recurso Ordinário ao
qual se nega provimento” (STF, RHC 120.677, Rel. Min.
Ricardo Lewandowski, 2a Turma, j. em 18.03.14).
“HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
ORDINÁRIO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. COMPENSAÇÃO
DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COM A ATENUANTE
DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE
1. O acórdão impugnado está em conformidade com a
jurisprudência de ambas as Turmas do Supremo Tribunal
Federal, no sentido de que, a teor do art. 67 do Código Penal, a
agravante da reincidência prepondera sobre a atenuante da
confissão espontânea, razão pela qual é inviável a
compensação pleiteada” (STF, HC 105543/MS, Rel. Min.
Roberto Barroso, 1a Turma, j. em 29.04.14).
“HABEAS CORPUS. PENAL. CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
CIRCUNSTÂNCIA
LEGAL
NÃO
ADOTADA
COMO
FUNDAMENTO DA CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE DE
RECONHECIMENTO
DA
ATENUANTE
PREVISTA
NO
ART. 65, III, do CÓDIGO PENAL E DE SUA COMPENSAÇÃO
COM
A
AGRAVANTE
DA
REINCIDÊNCIA.
ORDEM
DENEGADA.
(...)
2. A teor do disposto no art. 67 do Código Penal, a
circunstância agravante da reincidência, como preponderante,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500521-04.2019.8.26.0583 -Voto no 9843
7
prevalece
sobre
a
confissão.
Precedentes”
(STF,
HC
107106/MS, Rel. Min. Teori Zavascki, 2a Turma, j. em 5.8.14).
Por fim, no terceiro momento, a pena foi corretamente acrescida
de 1/3 (um terço), pelo fato de o crime ter ocorrido durante o repouso noturno,
tornando-se definitiva em 4 (quatro) anos, 1 (um) mês e 23 (vinte e três) dias
de reclusão, no regime inicial fechado.
Obedecendo ao mesmo critério acima explicitado foi fixada a
pena pecuniária em 18 (dezoito) dias-multa, no mínimo legal.
No que concerne à dosimetria da pena do crime de desacato,
igualmente, nada a acrescentar, porquanto no primeiro momento foi fixada em
1/6 (um sexto) acima do mínimo legal, ante o mau antecedente do apelante,
enquanto no segundo momento foi aumentada em 1/3 (um terço), ante sua
dupla reincidência, sendo que no terceiro momento foi mantida no mesmo
patamar, à míngua de causas alteradoras, pelo que foi tornada definitiva em 9
(nove) meses e 10 (dez) dias de detenção, no regime inicial semiaberto.
Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, levando-se em
consideração o mau antecedente e a dupla reincidência específica do
apelante, mantêm-se o regime fechado e o regime semiaberto,
respectivamente, para os crimes de furto e de desacato.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, mantendo-se a
r. sentença recorrida pelos próprios e jurídicos fundamentos.
Maurício Henrique Guimarães Pereira Filho
Relator